Tribunal: STF
Processo: ARE 1391719
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMESSA OFICIAL. CONFISSÃO DO DÉBITO. CONSEQUÊNCIAS. CDA. REGULARIDADE. REFIS. PAGAMENTOS. AMORTIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRIBUIÇÕES AO SEBRAE E AO INCRA. EXIGIBILIDADE. MULTA DEMORA. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. JUROS DE MORA. SELIC. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. A regra constante no § 2° do art. 475 do CPC, em vigor a partir de 27/03/2002, determinou a não incidência da remessa oficial nas causas cuja condenação ou controvérsia recursal seja de valor certo não excedente a 60(sessenta) salários mínimos, caso dos autos.



    2. O parcelamento da dívida na esfera administrativa não implica, falta de interesse de agir na esfera judicial, pois o reconhecimento do débito perante a autoridade fiscal não torna legal ou constitucional eventual exigência em descompasso com o ordenamento jurídico, não havendo falar em extinção do feito sem julgamento do mérito, com base no art. 267, VI do CPC. Aplicação do disposto no artigo 515, § 3°, do Código de Processo Civil.



    3. A arguição de nulidade da CDA deve vir acompanhada de prova inequívoca de sua ocorrência, não se mostrando suficiente para o afastamento de sua presunção de certeza e liquidez (nos termos do art. 3° da Lei n° 6.830/80-LEF) mera afirmação de que os dados nela insertos não estão corretos ou são incompreensíveis. A necessidade de juntada do demonstrativo de débito (CPC, art. 614) não se aplica às execuções fiscais.



    4. Conforme previsto no artigo 11 da Lei n° 9.964/2000, os pagamentos efetuados no âmbito do REFIS serão, alocados proporcionalmente para fins de amortização do débito consolidado, tendo por base a relação existente,na data base da consolidação, entre o valor consolidado de cada tributo e contribuição, incluído no Programa, e o valor total parcelado. Aplica-se, para os débitos da mesma natureza junto ao mesmo sujeito ativo, a regra geral, estabelecida no art. 163 do CTN, priorizando a quitação dos débitos de maior valor e os mais antigos. 



    5. A atribuição fiscalizatória dos agentes fiscais do INSS decorre da Lei n° 8.212/91 e do exercício do cargo que ocupam, cujo ingresso se deu por concurso público em regime estatutário. Para a caracterização da relação de emprego, deve-se considerar os regramentos insertos na Consolidação das Leis do Trabalho (art. 3°).



    6. Considerando que, nos termos do art. 3°, parágrafo único, da LEF, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, cujo ônus é da parte executada/embargante, que não produziu qualquer prova que afaste tal presunção em razão da alegada nulidade da autuação fiscal, resta Mantido o título executivo e incólume a execução dele decorrente.



    7. A contribuição ao SEBRAE não é nova, tratando-se, na verdade, de adicional às alíquotas das contribuições ao SESI/SENAI e ao SESC/SENAC, apesar de ser totalmente autônoma e desvinculada daquelas, que a originaram. Assim, como não é contribuição prevista no art. 195, mas no 149, não se inclui na ressalva do art. 240 da Constituição.



    8. Ao INSS foi atribuída competência para fiscalizar, arrecadar e constituir a contribuição devida ao INCRA em caso de inadimplemento, inscrevendo os respectivos débitos em dívida ativa.



    9. A contribuição ao INCRA configura-se como de intervenção no domínio econômico, afastando qualquer liame com a área da Seguridade Social, pelo que permanece exigível no ordenamento jurídico vigente, não restando extinta com o advento das Leis n°s 7.787/89, 8.213/91, 8.212/91 e 8.315/91.



    10. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n°407.190- 8/RS (DJU 27.10.2004, rel. Min. Marco Aurélio), entendeu que a restrição temporal do artigo 35 da Lei n° 8.212/91 conflita com a Constituição Federal.



    11. Aplicada a legislação tributária atinente à multa de mora (artigo 35 da Lei n° 8.212/91), é alcançado o percentual de 40%. Afastado o caráter confiscatório da penalidade pecuniária.



    12. A capitalização e a aplicação dos juros de mora acima do limite constitucional de 12% ao ano não viola o princípio da legalidade por não ser auto-aplicável o art. 192, § 3°, da Constituição Federal, dispositivo que, até o advento da EC n° 40/2003, estava pendente de regulamentação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    13. A incidência da SELIC sobre os créditos fiscais se dá por força de instrumento legislativo próprio (lei ordinária), sem importar qualquer afronta à Constituição Federal.



    14. Honorários advocatícios devidos pela embargante no patamar de R$ 500,00, em consonância com o posicionamento adotado por esta Corte, considerados os critérios elencados pelo CPC em seu art. 20, § 4°,combinado com as alíneas a, b e c do § 3°.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXXV, LIV; 93, IX; 114; 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente